Tribunal: TJDFT
Processo: 0702478-72.2022.8.07.0009
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-29
Data de publicação: 2023-04-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE ATIVA E PASSIVA. CONDOMÍNIO. ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA. CONVOCAÇÃO. DIVULGAÇÃO DO AVISO NA IMPRENSA. PREVISÃO DA CONVENÇÃO DE CONDOMÍNIO. AUSÊNCIA. NULIDADE. SENTENÇA MANTIDA.

1. A presente hipótese consiste em atestar a eventual nulidade da convocação da assembleia realizada pelos moradores do condomínio do “Edifício Harmonia Residencial”.

2. Preliminares de ilegitimidade ativa e passiva. 2.1. O condomínio, devidamente representado por seu síndico, é parte legítima para alegar eventual nulidade de assembleia realizada por condôminos. 2.2. Os condôminos que sejam responsáveis pela realização de assembleia são partes legítimas para integrar o polo passivo de relação de jurídica processual que pleiteia a declaração de nulidade do referido ato.

3. A convenção do condomínio prevê que a convocação das assembleias gerais será feita com antecedência mínima de 10 (dez) dias, por meio de aviso publicado na imprensa e de comunicado a todos os condôminos, com indicação expressa dos motivos, assuntos a tratar, local, dia e hora em que terão lugar. 3.1. A ausência de publicação, na imprensa, do aviso, evidencia a ocorrência de nulidade da convocação, à luz da regra prevista no art. 166, inc. II, do CPC.

4. Preliminar rejeitada.

5. Apelação conhecida e desprovida.